Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734643-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOXCROFT TRANDING, INC. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO DE FREITAS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante requereu a alteração do polo ativo da demanda, nos autos originários, a fim de excluir o nome do seu representante, com o objetivo de evitar novas confusões; contudo, é incabível a análise do pedido nesta instância revisora, devendo ser submetido à apreciação do Juízo a quo. Em atenção ao disposto no art. 99, §2o do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator